Tribunal: STF
Processo: ARE 1581687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA INVALIDAÇÃO DE PROVAS. FOTOGRAFIAS ÍNTIMAS DA VÍTIMA QUE NÃO DEVEM CONSTAR DO CADERNO PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. APLICÁVEL O PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PARCIAL CONHECIMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIMENTO DO . RECURSO



    I. CASO EM EXAME



    1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões perpetradas contra sua ex-esposa 



    2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu.



    3. A defesa interpôs recurso de apelação, alegando insuficiência de provas, invocação do princípio do in dubio pro reo , configuração de legítima defesa e pedido de afastamento da condenação por danos morais.



    4. O Ministério Público e a assistente de acusação apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.



    5. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.



     



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    6. Há três questões em discussão: (i) saber se está comprovada a autoria e materialidade do delito; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; e (iii) saber se é possível o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    7. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, corroborado por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos prestados.



    8. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.



    9. A tese defensiva de legítima defesa não encontra amparo nos autos, não havendo elementos que sustentem a suposta agressão inicial da vítima contra o acusado.



    10. A fixação de indenização por danos morais é cabível, independentemente de instrução probatória específica, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    11. O pedido de alteração das condições do regime inicial aberto de cumprimento de pena não merece conhecimento, pois a matéria é de competência do Juízo da Execução Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.



    13. Tese de julgamento: "A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória específica."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXV, LIV, LV e LVII, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente